Tribunal: TJDFT
Processo: 0039247-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. VALORES.
I – Não há nulidade em ação reivindicatória em que não foi realizada a citação de todos os ocupantes da área litigiosa, se a procedência e imissão da autora na posse do imóvel se restringiu à área ocupada pelos réus e o art. 554 do CPC se refere às ações possessórias.
II – Nos pontos em que há inconsistência na perícia judicial, a exemplo da adoção do mesmo valor de metro quadrado para edificações erigidas em alvenaria e em madeira, na ausência de outros parâmetros de avaliação, utiliza-se os valores encontrados pelo laudo do assistente técnico da autora.
III – Considerando as peculiaridades do caso e os termos do art. 96 do Código Civil, os muros de divisa e o canil são considerados benfeitorias úteis, razão pela qual devem ter seus valores inclusos na indenização devida ao possuidor de boa-fé.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.